Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DECISÃO LUIZ CARLOS SOARES BARROS (apelante/réu) interpôs recurso de apelação contra a sentença (ID 28251001) proferida nos autos da ação monitória, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A (apelado/autor). O recurso foi provido, conforme se verifica na ementa de ID 31670030: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. FRUSTADAS. RÉU NÃO CITADO. VALIDADE. PROCESSO. PROLAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. 1. A prolação de sentença em desfavor de réu não regularmente citado constitui evidente prejuízo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como a afronta direta aos artigos 213 e 214 do Código de Processo Civil. 2. É absolutamente nula a sentença proferida em desfavor de réu que não tenha sido regularmente citado, visto que a validade do processo decorre da citação inicial do réu. 3. Preliminar de nulidade da citação acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. Posteriormente, a instituição financeira apelada noticiou o acordo extrajudicial acostado no ID 32506919. Instado a se manifestar, o apelante expressou ciência e concordância com os termos com o acordo entabulado (ID 32734222). É o necessário. DECIDO. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifei) No caso, os termos do acordo são subscritos pelo apelante, LUIZ CARLOS SOARES BARROS, juntamente com o representante da instituição financeira apelada, BANCO DO BRASIL S.A, e por advogado cujos dados pessoais não foram indicados (ID 32506919 – fl. 7) Embora o advogado que subscreva o termo não esteja devidamente identificado, sua assistência é prescindível para que os interessados possam firmar acordo extrajudicial. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. De todo modo, verifica-se que a transação celebrada envolve direitos disponíveis e que ambas as partes, devidamente representadas nos autos pelos patronos Caio Cesar Cestari Penasso, OAB-PR/84.242 (ID 8251007 – advogado do apelante) e Ricardo Lopes Godoy - OAB/DF 37.808 (ID 28250957 – advogado do apelado), manifestaram o interesse na homologação do acordo de ID 32506919. Nessa circunstância, HOMOLOGO a transação acostada no ID 32506919, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora